Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-85.2010.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002026-85.2010.8.11.0018
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: AILTON APARECIDO POLASSI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46768466), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39666498):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU AILTON APARECIDO POLASSI CONDENADO PELO CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ABSOLVIDO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉ ALINE ALVES DOS SANTOS ABSOLVIDA DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AILTON APARECIDO POLASSI – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - TESTEMUNHOS DE USUÁRIA NA FASE POLICIAL E DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL –– CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – READEQUAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PLEITO CONDENATÓRIO – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO À ALINE ALVES DOS SANTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO FEITO – ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAR A RÉ – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AMBOS OS RÉUS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. As denúncias indicando o comércio de drogas, os depoimentos dos policiais, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. Preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, readéquo a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados.” (Ap. 0002026-85.2010.8.11.0018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2020).
Alega violação ao art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o Recorrido se dedica às atividades criminosas, tornando descabida a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
Recurso tempestivo (Id. 46810461).
Contrarrazões – Id. 50866479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente que preenche todos os requisitos para obter o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, inexistindo comprovação de sua dedicação às atividades criminosas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 93KG DE MACONHA. MINORANTE. ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALORAÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE DISTINTA. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DE DROGAS. UTILIZAÇÃO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N.o 211 DO STJ. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte estadual, soberana na análise da matéria fática, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade de drogas apreendidas, entendeu que não seria o caso de deixar de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, mas apenas de fazê-la incidir no patamar mínimo. Assim, para rever a conclusão, no sentido de aferir se o Agravado se dedicaria às atividades criminosas, como sustenta o Agravante, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 2. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto. 3. O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, estariam ou não presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 4. O art. 1.025 do Código de Processo Civil/2015 não tornou superada a Súmula n.o 211 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Para que se admita a figura do prequestionamento ficto, é necessário que a parte tenha veiculado, no recurso especial, a alegação de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, indicando a existência de omissão acerca do ponto cuja apreciação é pretendida. Somente após a constatação, por esta Corte Superior, de que realmente o Tribunal de origem omitiu-se na análise de tema que deveria ter sido por ele enfrentado, é que se pode considerar fictamente prequestionada a matéria de natureza estritamente jurídica. 6. O Agravante, no recurso especial, não apontou ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, pela eventual omissão acerca da tese de que a quantidade de drogas deveria ser avaliada na fixação do regime prisional, motivo pelo qual não é possível reconhecer o prequestionamento ficto, tampouco afastar a aplicação da Súmula n.o 211 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1460994/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v